Tribunal: TJMT
Processo: 1004103-45.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004103-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 037.626.891-30 (AGRAVANTE), YASMIN FERNANDA GAMARRA DIAS - CPF: 704.852.521-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONVÍVIO COMUM. SEGREGAÇÃO CAUTELAR PROTETIVA. ART. 84, § 4º, DA LEP. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER SANCIONATÓRIO. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E À SEGURANÇA DA UNIDADE PRISIONAL. VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ASSISTÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência do executado do Raio 8 da Penitenciária Central do Estado para área de convívio comum, com fundamento na persistência de risco concreto à sua integridade física e à segurança do estabelecimento prisional. A defesa sustenta ilegalidade do isolamento prolongado, ausência de risco atual, negativa de assistência médica e requer, subsidiariamente, perícia psiquiátrica.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a manutenção do executado em ala separada configura sanção disciplinar ou medida protetiva nos termos do art. 84, § 4º, da LEP; (
ii
) saber se subsiste risco atual e concreto à integridade física do apenado e à segurança da unidade prisional; (
iii
) saber se houve violação ao direito à saúde por alegada ausência de atendimento médico; e (
iv
) saber se é necessária a realização de perícia psiquiátrica.

III. Razões de decidir

3.

A segregação do executado não decorre de sanção disciplinar nem de aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado previsto no art. 52 da LEP, mas constitui medida protetiva fundada no art. 84, § 4º, da LEP, destinada à preservação de sua integridade física e da ordem interna. Não se aplica, portanto, a limitação temporal própria do isolamento punitivo.

4.
A manutenção da medida encontra respaldo em informação técnica da Gerência de Contrainteligência Penitenciária, que atestou risco concreto de atentado à integridade do apenado e potencial comprometimento da segurança da unidade, especialmente diante da natureza dos crimes praticados.

5.
Carta manuscrita subscrita pelo próprio executado revela adesão voluntária a organização criminosa estruturada no interior do sistema prisional, com declaração de batismo e apadrinhamento por lideranças estaduais. A alegada “garantia de segurança” decorre de subordinação à hierarquia criminosa, o que intensifica o risco institucional e inviabiliza sua inserção no convívio comum.

6.
Fato superveniente consistente na apreensão de 13 aparelhos celulares e diversos acessórios em compartimento oculto na cela ocupada exclusivamente pelo executado resultou na instauração de processo administrativo disciplinar, com reconhecimento de falta grave nos termos do art. 50, VII, da LEP e representação para inclusão no RDD. O contexto reforça o risco sistêmico e afasta a plausibilidade da pretensão defensiva.

7.
A alegação de negativa de assistência médica não encontra respaldo probatório. Laudos médicos e informações do Núcleo de Saúde da unidade prisional demonstram acompanhamento regular por especialista em saúde mental, prescrição e renovação de medicação, inexistindo prova de omissão estatal.

8.
Inexistindo controvérsia fática quanto à prestação de assistência médica e estando o executado sob acompanhamento especializado, revela-se desnecessária a realização de perícia psiquiátrica.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, III e XLIX; LEP,
arts
. 50, VII, 52 e 84, § 4º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Tese de julgamento
: “1. A segregação prevista no art. 84, § 4º, da LEP possui natureza protetiva e não se submete aos limites temporais do isolamento disciplinar.

2. É legítima a manutenção do apenado em ala separada quando houver risco concreto à sua integridade física e à segurança da unidade prisional, especialmente diante de vínculo com organização criminosa e prática de falta grave.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004103-45.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
agravo em execução penal

interposto

por

EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA

contra

decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT que, nos autos d
a

Execução Penal

[
SEEU n
º

2001245-47.2024.8.11.0015
]
,
indeferiu o pedido de transferência do agravante do Raio 8 da Penitenciária Central do Estado para a área de convívio comum, com fundamento no risco concreto à sua integridade física e à segurança da unidade prisional
[
mov.
81.1
]
.

Em suas razões recursais

[
mov.
91.1
]
,
a
defesa constituída em favor do agravante,
sustenta, em síntese:
i
)
a ilegalidade e desumanidade do isolamento prolongado por mais de dois anos, com alegada violação aos
arts
. 40 e 41 da LEP e aos
arts
. 1º, III, e 5º, III e XLIX, da Constituição Federal
;
ii
)

a
ausência de risco atual e concreto, aduzindo que o próprio executado declarou não haver mais ameaças à sua integridade, tendo obtido garantias de segurança junto às lideranças prisionais
;
iii
)

a
violação ao direito à saúde, pela alegada negativa de atendimento psiquiátrico e medicação, e

iv
)
subsidiariamente, a realização de perícia médica para avaliação do estado de saúde mental do executado.

Em contrarrazões
[
mov.
118.1
]
, a
19ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital

rebateu as teses defensivas, sustentando
a manutenção do

decisum
e o
desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação
[
mov.
122.1
]
, o magistrado
de origem
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, e, no mesmo ato, deferiu o pedido de autorização de visitas íntimas e familiares ao executado
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
,
destacando, ademais, fato superveniente de elevada gravidade: a abertura d
e

p
rocesso
a
dministrativo
d
isciplinar em desfavor do executado, em razão da apreensão de 13 aparelhos celulares e numerosos acessórios em compartimento oculto na estrutura de sua cama
(id.
346436874

– 1
0
ª
Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Amarildo Cesar
Fachone

– Procurador de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressai do espelho dos autos que o agravante Edgar Ricardo
d
e Oliveira cumpre pena total de 136 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 1004679-95.2023.8.11.0015, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, pela prática dos crimes de homicídio qualificado por seis vezes, homicídio qualificado contra menor de quatorze anos, furto qualificado e roubo com emprego de arma de fogo.

A irresignação defensiva
se
estrutura, em sua tese central, sobre a premissa de que o isolamento prolongado do executado equivale a tratamento cruel e desumano, assimilável a pena
p
erpétua informal
, em violação ao art. 5º, III, da Constituição Federal.

Contudo,
n
o caso dos autos, a manutenção do executado no Raio 8 não decorre de sanção disciplinar, tampouco de aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado
[RDD]
previsto no art. 52 da LEP
–

o que a própria decisão agravada e a subsequente decisão de retratação expressamente reconheceram ao deferir as visitas íntimas
.

A segregação
se
fundamenta unicamente no art. 84, §4º, que determina que
“
o
preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio
.
”

Cuida-se, pois, de medida protetiva da
própria vida do executado
, e não de instrumento punitivo.

Admitir interpretação diversa
[
equiparando a segregação protetiva ao isolamento sancionatório para fins de aplicação dos respectivos prazos máximos
]
conduziria ao absurdo de obrigar o Estado a devolver ao convívio coletivo um custodiado cujo risco de vida, atestado tecnicamente, permanece inalterado, subvertendo a finalidade protetiva do dispositivo legal e transformando a medida de salvaguarda em fator de risco.

A
demais, ressai dos autos que a
manutenção do executado no Raio 8 não se assenta em mera presunção genérica decorrente da gravidade abstrata do delito, como insiste a defesa.

O
decisum
de
origem
está
fundad
o
em orientação técnica concreta e fundamentada, emanada do órgão institucionalmente habilitado para avaliar a dinâmica real do ambiente carcerário.

A CI nº
14091/2025/GSAINT/SEJUS

[
mov. 64.2
]
, subscrita pelo Gerente de Contrainteligência Penitenciária Flávio Augusto de Amorim, concluiu expressamente que a transferência do executado para o convívio comum
“
coloca em risco a sua integridade física além de comprometer a segurança da unidade prisional mediante a possibilidade de motins e rebeliões
”
, fundamentando-se na conhecida intolerância do ambiente carcerário brasileiro a crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes, especialmente quando praticados com motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

No ponto, é sabido que
Gerência de Contrainteligência Penitenciária, por suas atribuições e expertise, é o órgão tecnicamente habilitado para avaliar, com acesso a dados de inteligência que transcendem os atos processuais documentados, os riscos reais e dinâmicos no interior das unidades prisionais.

Suas conclusões não podem ser afastadas por meras declarações do próprio interessado em obter a transferência, e tampouco pelo argumento de que o risco inicial teria cessado pelo simples decurso do tempo
[
especialmente quando os fatos supervenientes demonstram, com eloquência,
precisamente o contrário
]
.

No caso concreto, os motivos que justificaram as medidas excepcionais no âmbito da execução penal não apenas persistem, como também se intensificaram diante dos fatos supervenientes que passam a ser examinados.

A defesa apresenta como pedra angular de seu recurso a declaração do próprio executado de que
“
não há mais risco à sua integridade física
”
, tendo obtido garantias de segurança por parte de lideranças prisionais.

Cuida-se, contudo, de argumento que se desconstrói ao ser confrontado com o teor da carta manuscrita de próprio punho juntada aos autos
[
mov. 72.3
]
, a qual constitui, paradoxalmente, o mais robusto fundamento para o desprovimento do recurso
, vejamos:

Como visto,
e
m narrativa detalhada e expressa, o executado revelou à Direção e ao Setor de Inteligência da PCE que, ao ingressar na Penitenciária Central do Estado, reencontrou no Raio 8
,
antigos amigos da infância que, nos últimos quinze anos, tornaram-se figuras de liderança no Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso.

Narra que o Conselho Final do CV deliberou conceder-lhe uma oportunidade de cumprir pena em convívio com a organização e que, para tanto, o executado não apenas aceitou passivamente essa proteção, mas voluntariamente requereu que fosse batizado na organização criminosa.

Segundo suas próprias palavras, foi formalmente batizado, tornou-se membro do CV e foi
“
apadrinhado pelas três figuras da mais alta cúpula do CV-MT
”
, acrescentando que
“
nenhum outro preso pode sequer questionar a decisão
”
, pois isso seria visto como conspiração.

O executado chega a reconhecer expressamente, na própria carta, que está ciente de que tal declaração pode resultar em processo por associação criminosa, mas afirma que
“
não se importa
”
,
pois
sua prioridade é sair do isolamento.

A leitura cuidadosa desse documento ilumina com precisão o verdadeiro significado da alegada
“
ausência de risco
”
: não há o desaparecimento das ameaças, mas a subordinação do executado à hierarquia de uma organização criminosa estruturada, que lhe oferece proteção em troca de integração.

Dessa forma, a
pretensa garantia de segurança não afasta o risco institucional
,
ela o
transforma
e o
potencializa
.

Inserir no convívio comum da maior penitenciária do Estado um apenado que, por sua própria declaração, é membro formal e
“
apadrinhado pela cúpula do CV-MT
”
equivaleria a consolidar, no interior da unidade prisional, a presença ativa de um agente dotado do respaldo hierárquico das mais expressivas lideranças da organização criminosa no âmbito estadual.

Aliás, talvez seja essa uma

estratégia
da
própria
organização

criminosa

para atrair o

Agravante
(
notoriamente conhecido pela chacina de Sinop
)

para
um meio

ou ambiente

mais
propenso

para dar cabo de
sua vida,
diante
dos chamados

códigos de
conduta
de tais

organizações
.

Outrossim, cumpre registrar que a adesão voluntária à organização criminosa no interior do sistema penitenciário, tal como narrada pelo próprio executado, amolda-se, em tese, ao tipo penal do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas).

Este Colegiado, sem que lhe incumba qualquer juízo condenatório sobre fato diverso do objeto da execução, não pode ignorar esse contexto ao apreciar o pedido de inserção do executado no convívio coletivo da unidade prisional.

Se a carta manuscrita já seria suficiente para demonstrar a inviabilidade da pretensão defensiva, o fato superveniente apurado no curso do presente agravo vem a torná-la
absolutamente insustentável
.

Isso porque, ressai dos autos executivo
,
a conclusão do
Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2025/PAD/JURÍDICO/PCE
[mov.
132.1
]
,
que
apurou a localização, em compartimento oculto preparado na estrutura da cama
[
cela B-02 do Raio 8
–
ocupada exclusivamente pelo executado
]
, de 13 aparelhos celulares, 8 carregadores, 1 fone de ouvido, 7 cabos carregadores, 7 fios de energia e 1 rolo de arame.

A Decisão Final do PAD, subscrita pelo Diretor Alex Gonçalo Rondon, reconheceu a materialidade e a autoria administrativas da infração mediante a presunção de guarda e responsabilidade, afastando a negativa genérica do executado
.

A conduta foi tipificada como
falta disciplinar de natureza grave
nos termos do art. 50, VII, da LEP, com aplicação de isolamento administrativo e representação formal ao Juízo da Execução para
inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado
[RDD]
pelo prazo máximo legal
, ante a gravidade concreta do fato, o elevado grau de reprovabilidade da conduta e o risco sistêmico inerente ao uso de celulares no interior do sistema prisional.

Com isso, e
merge dos autos uma contradição fática de singular gravidade: o executado solicita transferência ao convívio comum sob o argumento de que o isolamento não garante sua segurança e viola seus direitos, ao mesmo tempo em que, no interior do próprio Raio 8, acumula arsenal de comunicação compatível com atuação criminosa de envergadura.

Essa circunstância evidencia, de forma contundente, que a pretensão deduzida não visa primariamente à garantia de direitos fundamentais do apenado, mas, na prática, à ampliação de sua capacidade de atuação no interior do sistema penitenciário.

No que se refere à
alegação de que o executado estaria sendo privado de atendimento médico psiquiátrico e da medicação necessária, utilizada como fundamento complementar da irresignação,
esta
também
não encontra respaldo na documentação acostada aos autos.

O Laudo Médico de 09 de dezembro de 2025
[
mov. 96.1
]
, subscrito pelo Dr.
Werley
Silva Peres (CRM-MT 4692), especialista em saúde mental, atesta que o executado
“
encontra-se em bom estado geral
”
, com troca da medicação para ansiedade e solicitação de acompanhamento psicológico e ortopédico, registrando sinais vitais estáveis e dentro da normalidade clínica.

A Informação nº 31/2026 do Núcleo de Saúde da PCE
[
mov. 109.1
]
, subscrita pela Chefe do Núcleo, enfermeira Larissa
Cristhiane
Oliveira Rondon, complementa que, em 09 de janeiro de 2026, o executado passou por nova avaliação com o mesmo especialista, sendo solicitada avaliação ortopédica e renovada a prescrição de Amitriptilina 25 mg.

Diante desse panorama documental, a alegação de negativa de assistência médica e psiquiátrica
se
revela divorciada da realidade probatória dos autos.

Quanto ao pedido subsidiário de realização de perícia médica, a pretensão igualmente não merece acolhimento.

Estando demonstrado o acompanhamento regular por especialista em saúde mental, com consultas periódicas e efetiva dispensação de medicação, a medida
se
revela desprovida de utilidade prática e de necessidade concreta.

O escopo essencial dessa perícia
[
verificar se o executado recebe assistência médica adequada
]
encontra resposta documental suficiente nos laudos e receituários já juntados aos autos.

Por fim, ressalte-se que
a
pretensão relativa à autorização de visitas íntimas e familiares restou superada pela própria decisão
de
retratação [mov. 122.1]
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
em
conso
nância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026